Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-19.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ART. 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69. REVISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, DO CPC.

1. Nos casos de busca e apreensão é possibilitada a purgação da mora, ao devedor, caso queira assegurar o bem, desde que quite o contrato em sua integralidade. Dessa forma, não há que se falar em purgação da mora, se o réu se limita a pagar as parcelas vencidas, deixando em aberto as que se venceram no curso do processo, de acordo com a redação dada pela Lei no 10.931/04 ao art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

2. O Decreto-Lei no 911/69, com a redação alterada pela Lei no 13.043/14, não exige que o devedor efetue o depósito integral da dívida para que possa pleitear a revisão do contrato, em sede de busca e apreensão. O depósito integral é exigido, tão somente, quando a pretensão do devedor é a restituição do bem, livre de qualquer ônus.

3. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subisidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido.

4. Ante a sucumbência de uma das partes, a condenação ao pagamento da verba sucumbencial deve obedecer ao que dispõe o art. 85, do CPC.

5. Apelo não provido.